Tribunal: TJDFT
Processo: 0708018-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESÍDIA DA PARTE EM MANIFESTAR NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de citação possui o condão de acarretar a extinção do processo por ausência de pressuposto processual, consoante prevê o artigo 485, inciso IV, do CPC/2015.
2. No caso, a parte exequente foi intimada para realizar as providências necessárias, notadamente promover a citação da parte executada, mas quedou-se inerte mais de uma vez, razão pela qual a extinção do feito, sem julgamento do mérito, é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
3. Não há que se falar na aplicação dos princípios da economia, cooperação, instrumentalidade das formas e da celeridade processual em favor do apelante, uma vez que esses mandamentos de otimização não podem ser utilizados como amparo da desídia autoral e para justificar a perpetuação da ação.
4. Recurso conhecido e desprovido.